Tribunal: TJMT
Processo: 1012018-49.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012018-49.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (RECORRENTE), ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 042.025.001-80 (ADVOGADO), RASTREACAR RASTREAMENTO VEICULAR E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 13.754.146/0001-74 (RECORRIDO), RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU - CPF: 033.710.801-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO APÓS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – SERVIÇOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS E PRESTADOS – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo restado devidamente comprovado pela parte promovente que houve contratação, conforme contratos apresentados na exordial, bem como efetiva prestação dos serviços, faz jus ao recebimento dos valores referentes às notas fiscais.

Conforme constou na sentença, não pode a promovida tirar proveito do particular sem o correspondente pagamento, de modo que a procedência da pretensão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para a condenar ao pagamento do valor correspondente aos serviços de rastreamento veicular prestados pela promovente, posto que as notas ficais nº 924 e 974 não foram quitadas, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de
CONDENAR
a empresa reclamada ao pagamento do valor de
R$ 9.320,00 (nove mil trezentos e vinte reais),
valor este já atualizado.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que é denominada sociedade de economia mista, logo, tratando-se de órgão descentralizado da Administração Pública Municipal, de modo que todas as suas aquisições quer sejam de produtos, mercadorias ou serviços devem ser precedidos de processos licitatórios.

Afirma que pactuou com a Recorrida, na data de 30 de junho de 2015, os contratos administrativos para “locação de equipamento de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet, implantação de sistema de acompanhamento, localização e imobilização automática de veículos e prestação de serviços de posicionamento por satélite (gps), em tempo real e ininterrupto, para controle de veículos, incluindo o fornecimento de equipamentos, componentes e licença de uso de software, e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento para manutenção dos veículos da frota da Coder – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, conforme especificações e demais elementos pertinentes abaixo e estabelecidos no anexo VIII”.

Sustenta que o pagamento estava condicionado ao preenchimento de uma série de requisitos, de modo que os pagamentos somente seriam efetuados após estarem as respectivas notas atestadas pelo fiscal de contrato, bem como pela comprovação de regularidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, devendo o pagamento da nota fiscal nº 974 ser condicionado ao preenchimento dos requisitos, bem como que seja eximida do pagamento da nota fiscal n° 924.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, sustenta a parte promovente na inicial que firmou contratos junto à parte promovida para a prestação de serviços de rastreamento veicular, todavia, a empresa deixou de efetuar o pagamento das notas ficais n° 924 e 974, as quais totalizam o importe de R$ 6.699,02 (seis mil seiscentos e noventa e nove reais e dois centavos).

Em virtude de não ter sido possível resolver a situação administrativamente, ajuizou a presente ação.

Em contestação, a promovida se limita a alegar que não realizou o pagamento dos valores devidos em virtude de a parte promovente não ter preenchido requisitos necessários, tais como: estarem as notas atestadas pelo fiscal de contrato e comprovação de regularidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, fundamentando que houve satisfatória comprovação da prestação do serviço por meio da emissão das notas fiscais, bem como que não pode a promovida tirar proveito do particular sem o correspondente pagamento. Cito trecho da sentença com fundamentos que adoto como razão de decidir:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a empresa autora.

A parte autora comprova satisfatoriamente a emissão das notas fiscais de nº 924 e 974 referentes à prestação de serviços de rastreamento veicular. Certo também e inconteste que não recebeu contrapartida da empresa pelos serviços prestados, uma vez que inexiste no caderno processual qualquer comprovante de pagamento das referidas notas.

Não comporta guarida a alegação de que os débitos em aberto com a empresa estavam pendentes de apresentação da regularidade fiscal, até mesmo porque a empresa é uma sociedade de economia mista e logo não pode tirar proveito da atividade do particular sem o correspondente pagamento, sob pena de estarmos consolidando práticas burocráticas em detrimento daqueles que efetivamente prestam serviços à sociedade.

A respeito de tal exigência, a jurisprudência pátria vem firmando entendimento: (GRIFO)

“MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEINFRA.
PAGAMENTO CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS, BEM COMO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA e PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO. RETENÇÃO INDEVIDA
. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME.
A Administração tem o dever moral de indenizar toda a obra, serviço ou material recebido e auferido pelo Poder Público, eis que o Estado não pode tirar proveito da atividade do particular sem o correspondente pagamento.
Assim sendo, comprovado o ajuste celebrado entre as partes e tendo a impetrante cumprido com a sua obrigação, como evidente nos autos, a concessão da segurança é medida que se impõe para o justo desfecho da lide, afastando-se qualquer exigência imposta para o repasse dos valores devidos. (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 03136191620178240023 Capital 0313619-16.2017.8.24.0023, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 16/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público)”

Assim, verifico que a parte reclamada não logrou êxito em modificar/extinguir os direitos da parte autora. Tal ônus lhe pertence nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil:

Conforme muito bem fundamentado na sentença, tendo restado devidamente comprovado pela parte promovente que houve contratação, conforme contratos apresentados na exordial, bem como efetiva prestação dos serviços, faz jus ao recebimento dos valores referentes às notas fiscais n° 924 e 974, de modo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022